Tribunal: TJDFT
Processo: 0716280-51.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716280-51.2019.8.07.0007 RECORRENTES: EULER WASHINGTON DE OLIVEIRA, ROSA MIRTA DE ALBUQUERQUE RECORRIDO: GUSTAVO MIHSEN TAVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. RÉUS. DESATENDIMENTO. SENTENÇA. VÍCIOS. DEMONSTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. 1. O ônus da prova recai sobre o autor acerca dos fatos constitutivos de seu direito. É ônus do réu comprovar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. 2. O registro de alegações desacompanhadas de fundamentos jurídicos e de provas se demonstra inútil à defesa do direito alegado pela parte a quem incumbia o ônus probatório. 3. O mero registro de inconformismo com o que foi decidido pelo Juízo de Primeiro Grau, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença, é insuficiente para subsidiar a eventual reforma pretendida no recurso. 4. Apelação desprovida. Os recorrentes requerem a concessão dos benefícios da justiça gratuita e alegam ter o acórdão recorrido contrariado os seguintes dispositivos: a) artigos 369 do Código Civil, 1.009, §§ 1o, 2o e 3o, 1.010, incisos I, II, III e IV, e 1.014, todos do Código de Processo Civil, porque, estando demonstradas nas razões da apelação os motivos de fato e de direito que dão ensejo ao seu provimento, é descabido falar-se em ofensa ao princípio da dialeticidade; b) artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, 11 e 489, §1o, incisos I a VI, do CPC, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, defendendo a redução dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da causa. Em relação aos temas do itens “a” e “b”, apontam divergência jurisprudencial com a mera reprodução de ementas de julgados do TJCE e do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. No tocante ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, “A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente”. (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para o exame da questão, se o caso. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF (AgInt no AREsp n. 2.047.546/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 13/3/2023), por não se enquadrar no conceito de lei federal. Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade aos artigos 369 do Código Civil, 11, 489, §1o, incisos I a VI, do CPC, 1.009, §§ 1o, 2o e 3o, 1.010, incisos I, II, III e IV, e 1.014, todos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano, pois a Corte Superior também entende que: a) em “(...) atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia”. (AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023); b) “(...) não configura ausência de fundamentação nem negativa de prestação jurisdicional, quando o Tribunal de origem examina, de maneira fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há se confundir decisão divergente aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentos”. (AgInt no AREsp n. 2.336.734/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). Assim, estando “a decisão de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83, que incide pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional”. (AgInt no AREsp n. 2.302.194/BA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir a defendida afronta ao artigo 85, §§ 2o e 11, do CPC, pois, segundo o STJ, não “há como desconstituir o entendimento delineado no acórdão impugnado quanto à adequação do montante fixado a título de honorários advocatícios sem que se proceda ao reexame dos fatos e das provas dos autos, o que não se admite nesta instância extraordinária em decorrência do disposto na Súmula 7/STJ”. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.311.590/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015